Tribunal: TJMT
Processo: 1027210-31.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027210-31.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), CEZAR VITOR CECURA - CPF: 067.817.181-50 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), CÉZAR VITOR CECURA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), FELLIPE RAYLAN DE LIMA - CPF: 067.949.371-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN LEMES DIAS - CPF: 016.000.641-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE ASSUNCAO DA SILVA - CPF: 078.717.551-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR VITOR CECURA - CPF: 067.817.181-50 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027210-31.2020.8.11.0000

PACIENTE: CEZAR VITOR CECURA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE ENTORPECENTES – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME E INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A COMPROVAR O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POUCA DROGA APREENDIDA E PACIENTE TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA –

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável a
apreciação da tese de desclassificação do crime
em sede de
habeas corpus
, porquanto demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita
.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da
necessidade
e
adequação
da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a
necessidade
, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1027210-31.2020.8.11.0000

PACIENTE: CEZAR VITOR CECURA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Cézar Vitor Cecura,
preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Arenapólis.

Sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que não estariam presentes indícios consistentes de autoria do delito a ele imputado, pois os depoimentos colhidos na fase policial revelam não se tratar de crime de tráfico de drogas, mas apenas de uso de entorpecente.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida pela Desembargadora plantonista, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da impetração, por ausência de peças essenciais ao deslinde da controvérsia.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da Comarca de Arenápolis, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

De proêmio, a despeito das razões fáticas invocadas pelo impetrante, segundo o qual não há provas de envolvimento do paciente com o crime de tráfico de drogas, mas apenas de uso de entorpecente, impende ressaltar que a apreciação da tese desclassificatória demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Colhe-se da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

[...] A análise acerca da negativa de cometimento do delito, ou mesmo de classificação equivocada da conduta, já que se alega que o paciente não seria traficante, mas mero usuário de drogas, são questões que não podem ser dirimidas em sede de mandamus, por demandarem o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. [...]
(STJ, HC 351.975/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

[...] Com efeito, na via do habeas corpus não é possível incursão na tipificação penal dos fatos imputados, diante da alegação de que o paciente não é traficante e sim, usuário de drogas, porquanto demandaria o revolvimento das provas produzidas no curso da instrução criminal, o que é vedado na via estreita do remédio heróico. [...]
(HC 338.156/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).

Quanto à prisão preventiva,
cumpre esclarecer que ela, como modalidade de tutela cautelar, não se confunde com tutela antecipatória. Enquanto a primeira busca assegurar a
utilidade
e
eficácia
do provimento jurisdicional final, a segunda busca
adiantar
os resultados da sentença a ser proferida. Uma tem natureza conservativa; outra natureza satisfativa.

Como espécie de medida cautelar, a prisão preventiva há de ser assentada nos critérios da
necessidade
e
adequação
, referidos no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como no subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Bem por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a
necessidade
de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutela aos interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal), da paz social (garantia da ordem pública) ou da ordem econômica. Diante de um juízo positivo da
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
à salvaguarda dos referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Na realidade, não é a prisão preventiva que pode ser
“substituída”
por outras medidas cautelares. Ao contrário: apenas quando outras medidas menos gravosas não se mostrarem adequadas é que se abre espaço à prisão preventiva.

De qualquer modo, a prisão preventiva, quando presente sua
necessidade
e
adequação
, há de ser assentada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

A bem da verdade, a prisão preventiva, quando motivada na “ordem pública”, não tem caráter cautelar processual, uma vez que não visa assegurar a eficácia e utilidade do processo, mas preservar a paz social, apresentando-se mesmo com contornos de uma
medida de segurança
.

A expressão “ordem pública”, tendo caráter aberto e sentido indeterminado, tem se prestado às mais diversas e disparatadas interpretações, como reconhece e aponta a doutrina e a jurisprudência nacional.

Não por outra razão, deve vir sempre lastreada em fatos concretos observáveis no processo, sob pena de assumir feições antecipatórias da pena, esgarçando o princípio constitucional de presunção de inocência.

De uma maneira geral, não tem aceitação as prisões assentadas na “gravidade do delito”, no “clamor popular”, no “prestígio do Poder Judiciário”, etc.

Na imposição da medida deve o juiz mostrar a
necessidade
e
adequação
dela com base em elementos dos autos, e não em meras conjecturas, suposições ou exercício de futurologia.

Mesmo em se tratando da “periculosidade” do agente, cumpre ela ser demonstrada, indicando, com esteio em elementos fáticos do processo ou inquérito, a probabilidade de que, em liberdade, venha a cometer novos crimes, até por atenção e respeito ao princípio da inocência, visto que, conforme observa Ada Pellegrini Grinover,
“o juízo da periculosidade não pode anteceder a verificação da culpabilidade”
(Medidas Cautelares no Processo Penal – Prisão e suas Alternativas, Ed. Revista dos Tribunais, 2011, p. 24).

Assim, as circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a necessidade da aplicação de medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso deste remédio constitucional, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...] Segundo narrado no caderno informativo, na noite de 26/12/2020, policiais militares receberam notícias acerca de grande movimentação de pessoas em um determinado endereço do bairro Nossa Senhora Aparecida e foram até o local fiscalizar.

Ao se aproximar da residência, os militares avistaram um grupo de pessoas, sendo que o indiciado LUAN ASSUNÇÃO DA SILVA estava com uma sacola na mão e a jogou pelo muro para o quintal do imóvel vizinho.

Na referida sacola havia 23 porções de substância análoga à pasta base de cocaína.

O indiciado CEZAR VITOR CECURA informou que o entorpecente era de sua propriedade e havia levado até a residência de FELLIPE para utilizar com os demais autuados, e que LUAN estava segurando a sacola porque seria o mais ligeiro
.

O indiciado FELLIPE RAYLAN DE LIMA indicou que o autuado CEZAR VITOR já chegou a sua residência com droga e o chamou para utilizarem juntos.

A indiciada SUELEN LEMES DIAS é convivente de FELLIPE RAYLAN e estava no local do fato no momento da abordagem policial. Entretanto, a autuada narrou que estava no interior da residência com seu filho, de um ano de idade (E. G. L. G.), e os outros flagrados estavam do lado de fora.

A autuada relatou que não faz uso de qualquer tipo de droga, mas que seu companheiro seria usuário de maconha e pasta base.

No local foram ainda apreendidos dois aparelhos celulares e R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em notas trocadas.

Havia ainda uma adolescente no imóvel, a qual foi encaminhada à residência de sua genitora, o indivíduo Jeferson Michel Souza da Silva, o qual não foi preso e o filho da autuada SUELEN LEMES DIAS, o qual foi entregue à avó materna.

Os indiciados foram detidos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia.

[...] Quanto aos indiciados FELLIPE RAYLAN DE LIMA e CEZAR VITOR CECURA, a situação é diversa, de modo que a prisão em flagrante de ambos deve ser convertida em prisão preventiva pois, além da situação de flagrância há indícios de autoria e provas da materialidade.

Não é demais aferir que a prisão, em qualquer de suas modalidades é a exceção. Todavia, quando presentes os requisitos e fundamentos que ensejaram a decretação de prisão preventiva, não resta alternativa senão manter o decreto. Tal medida odiosa e excepcional, infelizmente, é um mal necessário, quando inevitável a sua decretação.

Os requisitos da prisão preventiva são a materialidade e indícios de autoria do delito em tese, bem como, os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal. No caso concreto, há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria por parte dos indiciados.

O indiciado CEZAR VITOR CECURA indicou que a droga seria de sua propriedade e que ele a teria adquirido no dia anterior
.

O autuado FELLIPE RAYLAN, por sua vez, seria o proprietário da residência em que se encontravam, bem como já responderia às ações penais n°. 17210-28.2018.811.0042 (tráfico), 43347-81.2017.811.0042 (furto qualificado) e 36357-06.2019.811.0042 (roubo).

Ademais, haveria relatos dos policiais militares que na residência de FELLIPE RAYLAN haveria grande movimentação de pessoas.

Além disso, verifico a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código Processual Penal, evidenciado na necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, tratando-se de dois crimes dolosos, em concurso material de infrações, de natureza grave.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente. Bem como, quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento dos agentes, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes que efetivamente ocorrem no caso em tela, pela própria narrativa dos fatos.

Imprescindível ressaltar a periculosidade do crime de tráfico de drogas, vez que se trata de delito equiparado a hediondo, e que afeta toda a sociedade, fomentando a prática de outros crimes, principalmente contra o patrimônio.

Assim, cuidando-se da prática de dois tipos penais e que as penas máximas fixadas em abstrato são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, a decretação da custódia cautelar é perfeitamente admitida pelo ordenamento.

Assim, presentes os requisitos necessários, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FELLIPE RAYLAN DE LIMA e CEZAR VITOR CECURA nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Processual Penal. [...]”
(decisão extraída dos autos n. 1001713-16.2020.8.11.0032).

Após analisar as circunstâncias que norteiam o caso em apreço, não visualizo – pelo menos por ora – a imprescindibilidade da medida extrema imposta ao paciente Cezar Vitor Cecura.

Não questiono, aqui, a gravidade dos fatos imputados ao acusado, pois, segundo apurado, ele foi preso em posse de
23 (vinte e três) papelotes de cocaína
[sem peso aferido até o momento], além de existir indícios de um possível envolvimento com a mercancia ilícita.

Entretanto, a despeito da
gravidade
da conduta imputada ao paciente, após examinar o vasto conjunto probatório coligido no presente feito, não verifiquei a presença de base empírica satisfatória a comprovar sua acentuada periculosidade, ou indícios de que, em liberdade, voltará a praticar outros atos delituosos.

Isso porque, além de a quantidade da droga não ser expressiva, em consulta aos antecedentes criminais do acusado, verifiquei tão somente a existência de uma ação penal pela suposta prática do delito de estupro de vulnerável [cometido quando tinha 20 anos de idade], ainda em fase embrionária.

Logo, entendo que tal registro criminal é insuficiente para evidenciar a periculosidade do paciente e a possibilidade de reiteração delitiva, se posto em liberdade, sobretudo se puderem ser estabelecidas medidas cautelares alternativas para garantir a ordem pública.

A propósito, mesmo o paciente possuindo em seu desfavor outro registro criminal, tal circunstância não poderia ser acrescida por este Tribunal para manutenção de sua custódia preventiva, uma vez que claramente prejudicaria o réu.

Outrossim,
conquanto o réu tenha assumido toda a propriedade da droga, há a necessidade de melhor averiguação dos fatos, notadamente porque, diferentemente do paciente, o corréu Fellipe Raylan, além de ser proprietário da residência onde haviam denúncias de constante movimentação de pessoas,
já possui envolvimento pretérito com a mercancia ilícita
.

Não há ainda qualquer fundamento concreto no sentido de que a liberdade do réu implicará em entrave, de qualquer ordem, para o desenrolar da instrução criminal ou aplicação da lei penal.

De mais a mais, o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação n. 62 – publicada em 17.3.2020 – recomendou aos magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo vírus COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, advertindo [entre outras] a reavaliação de prisões preventivas que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa:

“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: [...]

c)
prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa
.”

Na situação, além de não estar demonstrada a sua periculosidade, o paciente encontra-se segregado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Forte em tais razões, não há falar em decreto da medida extrema de privação de liberdade, podendo a prisão preventiva do paciente ser substituída por outras medidas cautelares, que, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual
“A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)”
.

Em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve se pautar pelo princípio da
intervenção mínima
, preferindo sempre as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado, reservando-a a prisão apenas para as situações em que as demais,
comprovadamente
, se mostrarem
inadequadas
ou
insuficientes
para preservar as situações de risco, do processo ou da ordem pública.

Repito: a prisão preventiva, que já foi obrigatória em nosso sistema processual penal, representa hoje não mais a primeira alternativa para salvaguardar interesses relevantes do processo, mas a última delas, tanto que a doutrina coloca que ela
“deve ser concebida como lugar para albergar quem efetivamente representa sério perigo para a sociedade. Seu caráter de
extrema ratio da ultima ratio
(que é o direito penal) não pode ser ignorado”
(Luiz Flávio Gomes, Prisão e Medidas Cautelares, ed. RT, 3. ed., p. 29-30).

Concluo, desse modo, pelas particularidades do caso concreto, que é suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que surtirão a eficácia necessária para garantir a ordem pública.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO EM PARTE
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Cezar Vitor Cecura
para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas:

(i) comparecimento bimensal em juízo para informar e justificar suas atividades, após o retorno das atividades do Poder Judiciário;

(ii) não se ausentar do território da comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser encontrado;

(iii) não frequentar bares, casas de jogos, boates,
bocas de fumo e congêneres
;

(iv) não portar armas e não ingerir bebidas alcoólicas;

(v)
não fazer uso de substância entorpecente
;

(vi) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e nos dias de folga; e,

(vii) não se envolver em outro fato criminoso.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente
Cezar Vitor Cecura
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas,
as quais deverão constar do mandado,
e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021